Tribunal: STF
Processo: HC 239324
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Haten Naim e Kleber Eduardo Granella, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 194.586/PR.



    A defesa alega que os pacientes originariamente foram denunciados por infrações aos artigos 16, c/c 1º, 4º c/c 1º, 22, caput e parágrafo único, todos da Lei nº 7.492/86 e 1º, inciso VI, da Lei nº 9.613/98, sendo absolvidos em relação aos delitos capitulados nos artigos 16, c/c 1º, 4º c/c 1º, 22, caput, todos da Lei nº 7.492/86, pela sentença e condenados por infração ao artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 e artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 9.613/98. 



    Prossegue que, em apelo dos pacientes o TRF4 deu parcial provimento aos recursos para absolvê-los da imputação do artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 9.613/98, mantendo a condenação por infração ao artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86.



    Neste writ, o impetrante defende que as condenações dos pacientes estão lastreadas em provas ilícitas.



    Requer, liminar e definitivamente, as nulidades das condenações.



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou as decisões proferidas pelo STJ e demais documentos para embasar suas alegações.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”  



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente